Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-13.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001620-13.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ MELGAR - CPF: 362.005.571-87 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), LUIZ MELGAR - CPF: 362.005.571-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRABALHO RELACIONADO AO DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – LESÃO DECORRENTE DA FALTA DE TREINAMENTO ADEQUADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – Acidente de trabalho em decorrência da ausência de treinamento adequado para a prestação do serviço de eletricista, ocasionado lesões, ocasiona dano moral indenizável.

4 – O valor do dano moral foi fixado com observância da peculiaridade do caso concreto, com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

5 – Não restou comprovado o dano material, pois o afastamento do trabalho ocorreu mediante remuneração, bem como ausente prova concreta da perda financeira.

6 – Recursos de Apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e LUIZ MELGAR em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1001620-13.2020.8.11.0013, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Ente Público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA sustenta, em síntese, que não houve o alegado desvio de função, pois o transporte de material está inserido nas atribuições legais do cargo. Aduz que a reponsabilidade pelo acidente foi exclusivo do Apelado, o que afasta a responsabilidade pela condenação em danos morais. Assevera que o valor arbitrado pelo Juízo Singular a título de dano moral é excessivo, sendo desproporcional ao alegado dano sofrido.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (id. 133671055).

O Apelado LUIZ MELGAR não aprestou contrarrazões.

O Apelante LUIZ MELGAR, em seu Recurso de Apelação, sustenta que em decorrência do acidente de trabalho teve despesas, sendo que o benefício previdenciário não cobre os gastos.

Requer o provimento do recurso, visando a condenação do Apelante ao pagamento de danos materiais (id. 133671058).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 133671061).

Tempestividade certificada no id. 133671059.

Recorrentes dispensados do preparo recursal (id’s. 134083162 e 130486689).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 140363152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e LUIZ MELGAR interpuseram Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1001620-13.2020.8.11.0013, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Ente Público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito a indenização por danos morais em favor de LUIZ MELGAR, conforme sentença abaixo reproduzida:

Na hipótese “sub judice”, todos os seus pressupostos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação do réu a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, contanto devidamente comprovados.

Com efeito, em se tratando de acidente decorrente do exercício do trabalho, milita em desfavor do empregador a presunção de culpa, cabendo-lhe provar que:

(...)

No caso dos autos, o conjunto probatório está a demonstrar que houve conduta culposa do réu, empregador do autor, assim como o nexo de causalidade, ensejando em sua responsabilização pelos danos suportados pelo demandante, os quais restaram amparados na prova documental, oral e pericial.

Nesta toada, restou demonstrado pelo autor que, no exercício de seu labor, acabou subindo em uma escada usada para troca de lâmpadas de iluminação pública de postes de energia, atividade a qual é exercida em desvio de função, no momento em que sofreu a queda por conta da trava de segurança não ter sido acionada, sobrevindo os ferimentos em seu corpo (crânio, mãos e coluna cervical).

De acordo com o documento anexado no id. 33093066 – Pág. 91, relativo às atribuições de cargos, a substituição de lâmpadas não se constitui atividade semelhante a outras que são desempenhadas por Gari, ou seja, revela-se atividade típica incompatível às funções exercidas pelo autor.

(...)

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a culpa do município réu pelo ocorrido, notadamente o desvio de função e a ausência de treinamento destinado à atividade desenvolvida pelo autor.

De outra banda, não há que se falar em culpa exclusiva do autor, uma vez que, conforme afirmado, aquele exercia atividade diversa do seu cargo, não havendo recebido prévio treinamento para tanto.

É certo que a conduta do réu expôs a risco o autor, o que, isoladamente, afasta a alegação de que houve culpa exclusiva da vítima.

(...)

Portanto, a conduta culposa do réu se materializa na imprudência em submeter pessoa sem habilitação, preparo e instrução técnica para o exercício da atividade profissional diversa de Gari, resultando, por consequência (nexo causal), no evento danoso alhures mencionado, devidamente apurado em perícia médica.

Neste raciocínio, não há dúvida de que tal fato gera abalo psicológico que extrapola ações do cotidiano.

Em relação ao valor do dano moral, em virtude da ausência de critérios legais objetivos, devem ser adotados os parâmetros majoritariamente fixados pela doutrina e a jurisprudência.

(...)

Quanto ao pedido de dano material em virtude do afastamento do autor do trabalho pelo prazo de 2 (dois) anos, entendo que deve ser julgado improcedente. O autor revela que após o acidente, ocorrido em 06 de julho de 2015, permaneceu afastado de suas atividades por dois anos, devendo ser indenizado por danos materiais, a título de lucros cessantes, devido a incapacidade laborativa que sofreu.

Contudo, é sabido que a indenização por dano patrimonial se submete ao princípio do “restitutio in integrum”, pelo qual a indenização se mede pela efetiva diminuição patrimonial da vítima (CC/02, art. 944).

Entretanto, o autor não logrou comprovar os lucros cessantes que alega ter sofrido, ou seja, a perda patrimonial decorrente de ter sido afastado de suas funções, haja vista que, em verdade, passou a receber o benefício de auxílio doença através do Previ-Lacerda até o fim de sua convalesça, conforme consta nos documentos de id’s. 33095548 a 33093064 – Pág. 33.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ MELGAR em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, o que faço para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do arbitramento.

Diante da sucumbência recíproca

a) CONDENO as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 86, “caput”, do CPC.

b) CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, c/c §3º, inciso I, e art. 86, “caput”, do CPC.

c) CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, c/c art. 86, “caput”, do CPC. (id. 133671043)

Esclarecido o contexto fático, passo a análise dos apelos interpostos.

Do
Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

O desvio de função se caracteriza quando o servidor exerce atribuições diversas daquelas previstas no cargo originário.

No caso, observa-se que as atribuições do cargo de GARI, nos termos da Lei Municipal nº 63, de 1º de abril de 2008, são as seguintes:

GARI

Compete ao Gari:

executar a varredura manual das vias públicas;

coletar o lixo domiciliar em residências, hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, industriais ou de qualquer natureza;

efetuar serviços de capina, roçada manual ou mecânica, remoção de resíduos, utilizando ferramental e equipamentos específicos de acordo com a natureza do serviço;

proceder à limpeza de ralos, de valetas e demais elementos que compõem o sistema de drenagem de superfície das vias públicas;

auxiliar a descarga de lixo nas estações de transferências, aterros, fornos de incineração ou outros locais de destino final;

auxiliar a varrição mecânica dos logradouros, coletando resíduos de maior porte que dificultem a operação do equipamento;

realizar transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e carga em geral;

conservar e zelar pelas ferramentas de trabalho sob sua responsabilidade;

executar e manter a limpeza dos elementos que compõem o mobiliário urbano, tais como: papeleiras, contendores, placas de sinalização, cabines telefônicas, bancos, caixas de correio, abrigos de ônibus, monumentos etc., utilizando ferramentas e produtos de limpeza específicos;

proceder à lavagem de logradouros públicos e feiras livres, através de caminhão pipa ou equipamento similar, após a conclusão dos serviços de limpeza e remoção;

executar serviços de catação, separação, transporte, arrumação, enfardamento de materiais e resíduos em usinas de reciclagem;

proceder à remoção de entulhos e bens inservíveis em logradouro público e outros locais determinados por normas da empresa e expressas na ordem de serviço;

transportar móveis, máquinas e qualquer objeto que venha a ser solicitado
;

executar outras tarefas de natureza e/ou complexidade semelhantes
.

(sem destaque no original)

Nesse diapasão, o transporte de móveis, máquinas e qualquer objeto que venha a ser solicitado, bem como a execução de outras tarefas de natureza e/ou complexidade semelhantes, são relacionadas à atividade do cargo.

Entretanto, por ocasião do acidente, o Apelado estava laborando como eletricista, em claro desvio de função, o que afasta qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima.

Isso porque o Apelado, investido no cargo de gari, não recebeu a qualificação necessária e adequada para a prestação do serviço de eletricista, conforme prova testemunhal coletada durante a instrução (id. 133671063).

A testemunha narrou que trabalha como eletricista, e no dia dos fatos determinaram que o Apelado ajudasse no trabalho de troca das lâmpadas, porém sabe que o cargo do mesmo é de gari. Narrou que o Apelado armou a escada da caminhonete para fazer a troca da lâmpada e, quando subiu, acabou caindo. A queda se deu pelo fato de a escada não ter sido foi devidamente travada.

Por sua vez, o médico perito conclui que em decorrência do acidente o Apelado sofreu trauma na mão e crânio, tendo fraturado a primeira vértebra da coluna cervical, gerando incapacidade parcial e permanente:

CONCLUSÃO

O Periciando sofreu um acidente de trabalho no dia 06.07.2015 que ocorreu um trauma na mão, no crânio e uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical (C1).

Foi submetido a tratamento conservador com imobilização (colete cervical), repouso e medicamentos.

Não foi uma lesão grave, sem comprometimento da medula ao nível da coluna e sem perda de função neurológica. Hoje as sequelas são leves e permanentes.

Ao nível dos joelhos é portador de uma artropatia degenerativa (artrose) que esta relacionado com a idade e os esforços nos trabalhos realizados antes do acidente.

Incapacidade parcial permanente, devendo evitar esforços físicos intensos somente no trabalho.

Nesse contexto, o acidente se deu pela ausência adequada de treinamento, ocasionando as lesões sofridas pela vítima. A culpa do ente municipal é manifesta, uma vez que lhe competia proporcionar aos seus servidores a segurança contra os riscos e o devido treinamento da atividade a ser desempenhada.

Sobre o tema as jurisprudências:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ACIDENTE DE TRABALHO - AMPUTAÇÃO DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA - DESVIO DE FUNÇÃO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO CONFIGURADO - DANO MORAL.
O Município responde objetivamente pelos danos causados a seu servidor, que, desviado de função, foi vítima de acidente, resultando na amputação de dois dedos da mão esquerda.
Cabe ao ente público demonstrar que houve culpa exclusiva da vítima. Ausente prova nesse sentido, deve ser atribuído ao Município a integralidade do dever de indenizar. - Evidencia-se o dano moral e estético sofrido por quem sofre a amputação de dois dedos da mão, devendo ser compensado pelo Município.
Sendo a quantia arbitrada adequada para indenizar o dano morall sofrido pela vítima, descabe a sua majoração.
Primeiro e segundo recursos providos em parte. (TJMG, Apelação Cível 1.0543.07.001232-2/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2010, publicação da súmula em 05/05/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL. OPERÁRIO. DESVIO DE COMPROVADO. OPERÁRIO ESPECIALIZADO. DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE D MÃO. DEVER DE INDENIZAR.
1. O desvio de função, embora não dê ensejo ao reenquadramento do servidor, gera direito à ind desde que devidamente comprovado sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. Súmula nº 378 do STJ.
2. Hipótese autor, operário, logrou comprovar que exercia funções inerentes ao cargo de operário especializado, sendo-lhe devido o paga diferença de vencimentos entre os cargos.
3. A amputação de dedo da mão gera dano moral in re ipsa, sendo evidente o prejuízo a específico a que foi submetido o servidor. Resta comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a conduta do Muni designou para trabalhar no britador servidor sem qualificação e sem fornecer treinamento, ferramentas nem equipamentos de NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ/RS, Apelação Cível, Nº 50001244920158210053, Terceira Câmara Cível, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 21-10-2021)

Em relação à redução do
quantum
indenizatório também concluo pela impossibilidade de acolhimento do pedido.

A sentença considerou
o caráter reparatório e punitivo, ressalvando-se o enriquecimento sem causa e a insignificância para o obrigado, além do poder aquisitivo das partes e das circunstâncias narradas nos autos. Assim, é possível concluir que o valor foi fixado de forma razoável e proporcional, sendo o caso de manutenção do decidido.

Do Recurso de Apelação interposto por LUIZ MELGAR

O Apelante assevera que está incapacitado para o desenvolvimento de atividade laborativa em decorrência do acidente de trabalho. Afirma que o município deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, em parcela única.

Registra-se que o art. 402 do Código Civil determina que as perdas e danos devidas abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse aspecto, o Apelante não fez prova do alegado dano material, razão pela qual não se observa, na hipótese, comprovação efetiva de que poderia ter obtido lucro ou que deixou/deixará de receber em decorrência do evento danoso.

Como se sabe, o dano material não se presume, devendo ser devidamente comprovado, sendo
“necessária a efetiva demonstração de sua ocorrência, inclusive quantitativamente, de forma a possibilitar o reconhecimento de valor certo e determinado”
(TJ/MT, N.U 0007090-21.2010.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

Também observo que consta do laudo pericial que as sequelas são leves e permanentes, sendo que a incapacidade laborativa não é total. A par disso, consta o fato que se trata de servidor público municipal e, portanto, eventual impossibilidade de permanecer no mesmo cargo poderá ensejar a readaptação de suas atribuições.

Nesse contexto, não há nos autos prova cabal de que o Apelante perdeu ou deixará de receber qualquer valor após o acidente, de forma que não merece reforma a sentença neste ponto.

Dispositivo

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023